Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-73.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA, INDENIZATÓRIa POR DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO - RECURSO - contrato bancário - juros abusivos - recálculo da dívida - devolução do excesso de forma simples, porquanto ausente má-fé - mero aborrecimento - dano moral inocorrente - honorários advocatícios arbitrados em

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA, INDENIZATÓRIa POR DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO - RECURSO - contrato bancário - juros abusivos - recálculo da dívida - devolução do excesso de forma simples, porquanto ausente má-fé - mero aborrecimento - dano moral inocorrente - honorários advocatícios arbitrados em valor adequado ao caso assente - majoração descabida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001268-73.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante DULCELINA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
2
VOTO No 44030 (Processo Digital)
Apelação no 1001268-73.2019.8.26.0142
Comarca: Colina (Vara Única)
Apelante: DULCELINA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Juiz sentenciante: Luciano de Oliveira Silva
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE CLÁUSULA,
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO -
RECURSO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS ABUSIVOS -
RECÁLCULO DA DÍVIDA - DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE
FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - MERO
ABORRECIMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR
ADEQUADO
AO
CASO
ASSENTE
-
MAJORAÇÃO
DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 261/268, julgando parcialmente procedente a ação
declaratória de nulidade contratual com pedidos de reajuste de
cláusula, indenização por dano moral e repetição de indébito para
declarar a abusividade das cláusulas que preveem as taxas de juros
mensais e anuais, condenando o banco à devolução dos valores
indevidamente cobrados, de forma simples, observando-se as taxas
médias do Banco Central para empréstimos pessoais, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês da citação e correção monetária do
ajuizamento da ação, impondo a ambas as partes as custas, despesas
processuais e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido,
observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
3
A autora aduz que a cobrança abusiva ocasionou
dano moral, pede indenização de R$ 5.000,00, devolução em dobro do
excesso, majoração da verba honorária, arbitramento pelo critério da
equidade, aguarda provimento (fls. 271/283).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 29).
Regularmente processado (fls. 340/341).
Contrarrazões (fls. 342/362).
Houve remessa (fls. 363).
A recorrente manifesta desinteresse em audiência de
conciliação (fls. 365).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Com efeito, pese embora se tenha reconhecido a
abusividade das taxas de juros contratuais, fato é que foi a própria
consumidora que, de livre e espontânea vontade, procurou a requerida
a fim de contratar empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
4
Assim, tem-se que os valores cobrados obedeceram
àquilo pactuado pelas partes, inexistindo dano moral, mas mero
aborrecimento, não se falando em reparação.
Nessa dicção:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de
abusividade da taxa de juros remuneratórios. Controvérsia adstrita à
compatibilidade ou não com a taxa média de mercado. Diferença superior a
sete vezes da taxa média divulgada pelo BACEN para operações da
mesma espécie à época da contratação. Hipótese que ultrapassa o
patamar máximo fixado no REsp n. 1.061.530/RS. Abusividade
reconhecida. Restituição devida. Danos morais. Pedido de indenização
fundado tanto na cobrança de juros extorsivos quanto no fato de terem sido
efetuados descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da autora.
Circunstâncias que, por si só, não são aptas a configurá-los. Precedentes
desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000499-16.2019.8.26.0320; Relator (a):
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro:
08/11/2019).
“APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo
pessoal. Crédito em conta corrente. Ação revisional cumulada com pedidos
declaratório e indenizatório e pedido reconvencional respectivo. Sentença
de improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas
596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato
entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o
afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa
o sêxtuplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais
aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
5
em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS.
Precedentes do Colendo STJ. Sentença reformada para julgar a ação
parcialmente procedente. Determinação de devolução de quantia paga a
maior na forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença.
Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este
título. Comunicado CG 02/2017 inaplicável ao caso em estudo.
Determinação de comparecimento da autora em Juízo que fica afastada.
Sucumbência proporcionalizada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001228-03.2019.8.26.0624; Relator (a): Décio Rodrigues;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019).
Demais disso, “a repetição em dobro de valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da
má-fé do credor"1, o que não ficou comprovado nos autos, devendo o
excesso ser devolvido de forma simples.
Nessa toada:
“REVISIONAL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
JUROS
REMUNERATÓRIOS Taxa de juros fixada em 22% ao mês e 987,22% ao
ano Percentual que supera em mais de 8x a taxa média de mercado para
o período da contratação
Abusividade demonstrada
Valores dos
contratos que devem ser recalculados, em liquidação de sentença, para
que passe a incidir a taxa média de mercado
Repetição simples do
indébito, uma vez que ausente má-fé
DANO MORAL NÃO
EVIDENCIADO Alegação do Recorrente que sofreu danos morais em
razão dos descontos efetuados pela ré acima do limite legal de 30% - Autor
que deu causa ao dano sofrido ao contratar valores superiores à sua
capacidade financeira - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1001821-22.2018.8.26.0477; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia
Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019).
1 (AgInt no AREsp 1501756/SC, j. 10/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
6
“APELAÇÃO - Ação revisional c.c repetição e indenização por danos
morais. Contratos de empréstimo pessoal. Juros abusivos muito além da
taxa média de mercado que configura dano moral. Decisão de
improcedência. JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros estipulados nos
contratos às taxas de 22,00%, 18,50% e 23,50% ao mês e 987,22%,
666,69% e 1.158,94% ao ano, no período de normalidade. Abusividade
verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco
Central no mês da contratação. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Prejuízo extrapatrimonial. Inocorrência. Os fatos narrados pela autora não
ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos.
Instituição financeira que não praticou ato ilícito algum. Ausência de ofensa
aos direitos da personalidade. Repetição na forma simples, eis que não
comprovada má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1005258-18.2018.8.26.0624; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019).
No tocante aos honorários advocatícios, reputo
adequado o percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau,
considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim
como os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, notadamente a natureza
da causa, sua rápida tramitação e o trabalho desempenhado,
descabendo a pretendida majoração.
Por esses mesmos motivos, também deixo de aplicar
o estatuído no artigo 85, § 11, do CPC em favor da apelada, sendo
incogitável a majoração em proveito da apelante, diante do
desprovimento do recurso.
Dessarte, é de rigor a manutenção da r. sentença,
por seus próprios e escorreitos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
7
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula
consolidada do STJ.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a fundamentação de
sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001268-73.2019.8.26.0142 -Voto no 44030
8
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive de verba
honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator